Tribunal: TJMT
Processo: 1012702-49.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012702-49.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TANIA DA SILVA - CPF: 793.379.881-00 (AGRAVADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Agravo Interno. Ação Declaratória De Ilegalidade De Faturas C/C Indenização Por Danos Morais. Consumo De Água Acima Da Média Histórica. Falha Na Prestação Do Serviço. Inexigibilidade De Débito. Dano Moral Configurado. Manutenção Da Decisão Monocrática

Que Reformou A Sentença.
Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1.
Agravo interno interposto
por concessionária de serviço público de água e esgoto

em virtude de decisão monocrática
que deu provimento à apelação da consumidora. A decisão agravada reformou a sentença de improcedência para declarar a inexigibilidade de débitos relativos a faturas de consumo, determinar o refaturamento conforme a média histórica, condenar à indenização por danos morais e anular de ofício o pedido contraposto.

II. questão em discussão

2
.
Há três questões em discussão:

i) saber se a cobrança de consumo de água em valores muito superiores à média histórica, sem justificativa técnica idônea, caracteriza falha na prestação do serviço;

ii
) saber se a suspensão do fornecimento de água em decorrência de cobrança indevida configura dano moral indenizável;

iii
) saber se é admissível, no procedimento comum, o acolhimento de pedido contraposto formulado na contestação.

III. razões de decidir

3
.
Aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre concessionária e usuária de serviço público essencial, impondo à fornecedora o ônus de demonstrar a regularidade da prestação.

4
.
A inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações.

5.
A concessionária não apresentou justificativas técnicas para a elevação abrupta dos valores faturados, tampouco comprovou a regularidade do consumo apontado.

6.
Laudo pericial judicial indicou falhas de precisão no hidrômetro, sem identificação de vazamentos ou alterações estruturais no imóvel.

7.
Constatada anomalia no consumo e a ausência de fundamento técnico idôneo, impõe-se o refaturamento das contas com base na média histórica.

8.
A suspensão do fornecimento de serviço essencial em razão de cobrança indevida é abusiva e enseja reparação por danos morais.

9.
A indenização fixada em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando precedentes da câmara julgadora.

10.
O pedido contraposto é inadmissível no rito comum ordinário, nos termos do CPC/2015, sendo cabível sua anulação de ofício por configurar
error
in procedendo
.

11.
O agravo interno limitou-se à reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada, sem apresentar fundamento novo ou erro material.

12
.
Não se constatou má-fé ou intenção procrastinatória que justificasse a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. dispositivo e tese

13.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a cobrança de consumo de água com valores superiores à média histórica do imóvel quando não demonstrada justificativa técnica idônea pela concessionária. 2. A suspensão do fornecimento de serviço público essencial em razão de cobrança abusiva caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 3. O pedido contraposto é inadmissível no procedimento comum à luz do CPC/2015, sendo nula a sentença que o acolhe.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.021, § 4º, e 98, § 3º; CDC,
arts
. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.006.088/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.10.2022; STJ, REsp 2.055.270/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.04.2023; TJMT, RAC n. 1002645-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02.10.2024; TJMT, Apelação 1045833-15.2023.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26.04.2025; TJMT, Apelação
Cível 0000314-78.2016.8.11.0041, Rel.ª Des.ª
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 05.06.2024
;
TJCE, Agravo de Instrumento 0628721-70.2020.8.06.0000, Rel.ª Des.ª Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 09.06.2021;

TJPR, Apelação 0010478-90.2016.8.16.0194, Rel. Des. Eduardo
Novacki
, 11ª Câmara Cível, j. 06.08.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.
1012702-49.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
, em virtude da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Tania da Silva
, reformou a sentença de primeiro grau para julgar procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Ilegalidade de Faturas c/c Reparação de Danos
, declarou a inexigibilidade dos débitos relativos às faturas de dezembro/2022 a março/2023, bem como de maio e junho/2023, determinou a
revisão e o refaturamento das contas conforme a média histórica do imóvel, condenou a Agravante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, confirmou a tutela de urgência e, de ofício, anulou o
capítulo
da sentença que havia acolhido o pedido contraposto.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que
o laudo pericial foi categórico ao constatar que o hidrômetro instalado registrava consumo inferior ao real, de modo que as cobranças questionadas não configuram valores excessivos, mas refletem consumo efetivo.

Defende que a conclusão técnica comprova a regularidade do serviço e das medições realizadas, afastando a tese de falha na prestação e, por consequência, a condenação por danos morais. Sustenta ainda que, ao proceder à suspensão do fornecimento de água diante da inadimplência, atuou no exercício regular de direito, sem violar qualquer dever jurídico.

Argumenta que a decisão agravada, ao anular de ofício a procedência do pedido contraposto, ignorou a prova documental e pericial que confirmou a existência de débito líquido e certo, o que acarretou enriquecimento indevido da
A
utora.

Ao final, requer o provimento do Recurso para reformar a decisão agravada e restabelecer integralmente a
sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto.

Contrarrazões apresentadas
pelo Agravado, com pedido de aplicação e multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tania da Silva

interpôs Recurso de Apelação
em virtude da sentença proferida
pelo Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Ilegalidade de Faturas c/c Reparação de Danos
, proposta em face da
Águas Cuiabá S.A.
,
que
julgou improcedentes os pedidos iniciais,
acolheu o pedido contraposto formulado pela Ré e condenou a Autora ao pagamento dos débitos em aberto, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Sustentou
que as cobranças de água referentes aos meses de dezembro de 2022 a março de 2023 revelam evidente excesso e destoam do histórico de consumo da unidade residencial, cuja média sempre se manteve em patamar muito inferior ao que foi faturado no período impugnado.

Alegou
que o laudo pericial confirmou defeito relevante no hidrômetro, apto a comprometer a precisão das medições, afastando a presunção de legitimidade das faturas contestadas.

Assegur
ou
que a sentença incorreu em equívoco ao considerar regulares os débitos, sem analisar a desproporção entre o consumo registrado e a média familiar, tampouco fundamentou quanto à compatibilidade do consumo com a realidade do imóvel, em afronta ao artigo 489 do CPC.

Defende
u
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica.

Em decisão monocrática proferida na data de
03/08/2025
, dei provimento ao
Apelo

por Tania da Silva, reform
ei
a sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na
inicial
, declar
ei
a inexigibilidade dos débitos relativos às faturas de dezembro/2022 a março/2023, bem como de maio e junho/2023, determin
ei
a revisão e o refaturamento das contas conforme a média histórica do imóvel, conden
ei
a
Ré
ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, confirm
ei
a tutela de urgência e, de ofício, anul
ei
o
capítulo
da sentença que havia acolhido o pedido contraposto.

É de se registrar que a decisão agravada se baseou no conjunto probatório carreado aos autos, do qual se extrai que a concessionária não comprovou a regularidade das medições nem apresentou justificativas técnicas plausíveis para a elevação abrupta das faturas, as quais destoam completamente do histórico de consumo do imóvel, cuja média mensal variava entre R$ 100,00 e R$ 200,00, alcançando valores superiores a R$ 6.000,00 em determinados meses
.

R
econheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes, por se tratar de prestação de serviço público essencial, submetida à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, impondo à concessionária o ônus de demonstrar a regularidade do serviço e
das medições. Constatada a hipossuficiência técnica da consumidora e a verossimilhança das alegações, aplicou-se corretamente a inversão do ônus da prova
.

Aplicou-se, ainda, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e
deste Tribunal
no sentido de que, não comprovada a legitimidade do consumo faturado nem demonstrada anomalia técnica que justifique o aumento expressivo do valor das contas, resta configurada falha na prestação do serviço, impondo-se o refaturamento pela média histórica e a indenização por dano moral quando há suspensão indevida de serviço essencial
.

Além disso,
a decisão monocrática anulou de ofício o pedido contraposto, reconhecendo vício de procedimento

(
error
in procedendo
) e violação à ordem pública processual, por se tratar de pleito manifestamente inadmissível no procedimento comum, à luz do CPC/2015
, fundamentando, ainda, em
precedentes do STJ (REsp 2.006.088/PR e REsp 2.055.270/MG), que reafirmam a inadmissibilidade do pedido contraposto fora das hipóteses legais, bem como
em
julgados
de Tribunais pátrios
que o qualificam como

erro grosseiro e reconhecem a nulidade de ofício.

Contudo, inconformada, a Águas Cuiabá S.A. interpôs
este
Recurso de Agravo Interno, alegando que a decisão
monocrática incorreu em equívoco ao interpretar o laudo pericial, o qual teria demonstrado que o hidrômetro registrava consumo inferior ao real, afastando qualquer excesso de cobrança.

Sustenta que a prova técnica comprova a regularidade do serviço e das medições, inexistindo ato ilícito ou dano moral. Aduz, por fim, que a anulação de ofício do pedido contraposto, sob fundamento de inadequação processual, desconsiderou a prova da existência de débito líquido e certo, ocasionando enriquecimento indevido da consumidora.

Patente o equívoco da Agravante
, visto que suas alegações não encontram respaldo probatório suficiente para infirmar as conclusões da
decisão agravada
.

Desde logo, constata-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em razão da inequívoca relação de consumo estabelecida entre as partes.

Dessa forma, mostra-se pertinente a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do diploma consumerista, diante da verossimilhança das alegações formuladas pel
a
consumidor
a
e de sua manifesta
hipossuficiência técnica e econômica
comparado à concessionária.

Neste contexto, competia à Concessionária comprovar a regularidade da prestação do serviço, demonstrando
que as medições foram realizadas de forma idônea e que os valores lançados refletiam o consumo efetivo da unidade. Todavia, tal encargo probatório não foi devidamente satisfeito, uma vez que não há nos autos elementos técnicos capazes de afastar as inconsistências apontadas pela
C
onsumidora.

Os documentos apresentados com a inicial evidenciam que, a partir de dezembro de 2022, as faturas passaram a exibir valores muito superiores à média histórica de consumo da residência, que até então oscilava entre R$ 100,00 e R$ 200,00 mensais.

Destacam-se, em especial, as cobranças dos meses de dezembro/2022 (R$ 2.626,59), janeiro/2023 (R$ 3.356,18), fevereiro/2023 (R$ 6.131,09), março/2023 (R$ 6.705,45), maio/2023 (R$ 4.528,99) e junho/2023 (R$ 2.922,60)
,
montantes que rompem totalmente o padrão habitual da unidade consumidora, revelando discrepância manifesta entre o consumo presumido e a realidade do imóvel.

Os valores impugnados divergem substancialmente do padrão histórico de consumo da unidade residencial da
A
utora e o aumento expressivo manteve-se por vários meses consecutivos, sem que a concessionária apresentasse qualquer causa plausível ou alteração estrutural que justificasse tal variação.

O comportamento atípico das medições, sem respaldo em
fatos concretos
ou alterações no perfil de uso do imóvel, evidencia anomalia no registro do consumo e afasta a presunção de legitimidade das cobranças.

Acresce que a Concessionária não apresentou justificativas técnicas consistentes para explicar a elevação abrupta das faturas, tampouco demonstrou a existência de vazamentos, interferências hidráulicas ou irregularidades internas aptas a legitimar o faturamento questionado.

O laudo pericial produzido por expert nomeado pelo Juízo constatou que o hidrômetro instalado, embora tecnicamente operacional, apresentava falhas de precisão capazes de ocasionar tanto
submedição
quanto, em determinadas circunstâncias, registros superiores ao consumo real. Tal constatação invalida a presunção de exatidão das medições, compromete a confiabilidade do equipamento e corrobora a tese de cobrança desproporcional e injustificada sustentada pela consumidora.

Além disso,
o
exame pericial afastou a existência de vazamentos internos e não identificou qualquer fator estrutural ou hidráulico que pudesse justificar o aumento abrupto e expressivo do consumo verificado nas faturas impugnadas. O perito judicial destacou, ainda, que o volume faturado em
fevereiro de 2023
,
equivalente a 258 mil litros
,
é absolutamente incompatível com a realidade do imóvel residencial, ultrapassando, em muito, os parâmetros médios nacionais e internacionais de consumo doméstico.

O histórico de consumo da unidade, mantido em patamar estável nos meses anteriores e posteriores ao período questionado, reforça o caráter pontual e anômalo das cobranças, evidenciando que os valores lançados não correspondem ao serviço efetivamente prestado.

A discrepância detectada, somada à constatação pericial de falha na precisão do hidrômetro, confirma a ocorrência de vício na prestação do serviço.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço, com a consequente determinação de revisão e refaturamento das faturas impugnadas, tomando-se como parâmetro a média histórica de consumo anterior à elevação atípica.

A adoção dessa medida revela-se imprescindível para restabelecer o equilíbrio contratual, corrigir a distorção decorrente das medições imprecisas e assegurar a efetividade das garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor,
especialmente quanto à adequada prestação do serviço essencial e à proteção da parte hipossuficiente na relação jurídica.

No que se refere
aos danos morais, verifica-se que a cobrança de valores manifestamente indevidos, somada à efetiva suspensão do fornecimento de água, demonstra que a conduta adotada pela Requerida, ora
Agravante
, foi abusiva e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que caracteriza ato ilícito e impõe a obrigação de indenizar pelos danos morais sofridos
.

Quanto
à fixação do valor da indenização, certo é que não se mostra tarefa simples, pois envolve considerável grau de subjetividade e ampla controvérsia, já que mensurar a dor alheia é, por natureza, uma missão árdua. Se por um lado o valor não deve ser exorbitante, por outro, também não pode ser irrisório.

No caso
, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação, e correção monetária pela taxa Selic (Lei n. 14.905/2024), a partir do arbitramento, conforme Enunciado Sumular n. 362 do STJ, revela-se adequado ao caso, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de cumprir a função reparatória e pedagógica da indenização.

Além disso, atende os parâmetros fixados por esta Câmara em situações análogas.

A corroborar, cito este recente precedente:

Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Cobrança De Consumo De Água. Valores Excessivos E Superiores À Média Habitual. Responsabilidade Objetiva Do Fornecedor. Falha Na Prestação Do Serviço. Dano Moral Configurado. Redução Do Quantum Indenizatório. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível em virtude da sentença que reconheceu a cobrança indevida de faturas de consumo de água, com valores muito superiores à média histórica, e determinou seu refaturamento com base no consumo médio dos seis meses anteriores. A sentença também condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A Requerida sustenta a regularidade da medição, bem como a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de consumo de água substancialmente superior à média habitual do consumidor, sem justificativa técnica idônea; (
ii
) estabelecer se há configuração de dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de serviço essencial em razão de cobrança indevida.

III. Razões de Decidir

3. A responsabilidade da concessionária de serviços públicos é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar a regularidade do serviço e do consumo faturado.

4. A perícia constatou defeito técnico relevante no hidrômetro do imóvel, que apresentava relojoaria danificada, o que inviabilizou a aferição precisa do consumo, descredibilizando os valores cobrados.

5. O histórico de consumo estável e a ausência de vazamentos ou fatores estruturais justificam a conclusão de que os valores faturados não refletiram a realidade do serviço prestado.

6. A suspensão do fornecimento de água, diante da controvérsia não resolvida e da cobrança indevida, caracteriza ato ilícito e enseja dano moral, independentemente de demonstração de prejuízo concreto.

7. O valor inicialmente fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) é considerado excessivo à luz da jurisprudência e da intensidade da lesão, sendo necessária sua redução para R$ 5.000,00 com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O fornecedor de serviços responde objetivamente por cobranças indevidas, sendo seu ônus demonstrar a regularidade do serviço e do consumo faturado. 2. A suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial, em decorrência de cobrança abusiva, enseja reparação por danos morais, independentemente de prova de prejuízo concreto. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo
ser reduzido quando excessivo frente às peculiaridades do caso.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3.º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1002645-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges,
Julg
. 02/10/2024; TJMT, RAC n. 1060086-47.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias,
Julg
. 07/02/2023. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação 1003152-64.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora Clarice Claudino Da Silva, publicado no DJE 12/06/2025).

Igualmente, têm reiteradamente decidido as demais Câmaras de Direito Privado deste Tribunal:

(...)
Não tendo a concessionária de serviço público de água e esgoto comprovado o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da consumidora, a cobrança de fatura acima da média de consumo é indevida.

O dano moral restou caracterizado pela suspensão do serviço e pela utilização do
expediente como forma de coagir a consumidora a efetuar o pagamento de valores indevidos, todavia, o valor da indenização deve ser reduzido, porque em respeito às peculiaridades do caso e conforme precedentes deste Tribunal. (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Apelação 1045833-15.2023.8.11.0041, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, publicado no DJE 26/04/2025).

APELAÇÃO – CONSUMO DE ÁGUA FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA RESIDÊNCIA OU DO EFETIVO CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - VALOR DA CONDENAÇÃO ELEVADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de água, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática
retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade na residência capaz de ocasionar o aumento ou o efetivo consumo pela parte autora.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade, impõe-se a redução dos honorários advocatícios fixados em patamar máximo para o percentual de 15% sobre o valor da condenação, que se mostra adequado para atender às peculiaridades do caso, sem acarretar enriquecimento ilícito. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Apelação 1002645-69.2023.8.11.0041, relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges, publicado no DJE 07/10/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS COM VALORES EXORBITANTES – ÔNUS DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA –
DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a prestadora de serviço de água não demonstra o aumento expressivo do consumo da parte apelada, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses anteriores ao aumento mostra-se inexigível.
Comprovada a cobrança indevida e a interrupção do fornecimento de água, também indevida, constitui ato ilícito que enseja o dano moral
in
re

ipsa
.
Havendo fixação do dano moral em excesso, o valor deve ser reduzido, em respeito aos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 0000314-78.2016.8.11.0041, Relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, publicado no DJE em 05/06/2024).

Por fim,
verifico, de ofício, nulidade na sentença
no capítulo
que acolheu o pedido contraposto formulado pela Águas Cuiabá S.A.,

por vício de procedimento.

Na hipótese
,
a contestação apresentada pela
C
oncessionária veiculou pedido contraposto com o objetivo de
obter a condenação da autora ao pagamento dos débitos discutidos.

Ocorre que, o pedido contraposto, por expressa previsão legal, é cabível exclusivamente nos procedimentos que seguem o rito sumaríssimo, notadamente nos Juizados Especiais, ou nas hipóteses restritas de ações dúplices, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, o pedido contraposto, previsto no art. 278, §1º, do CPC/1973, era admitido exclusivamente no âmbito do procedimento sumário, desde que fundado nos mesmos fatos da inicial, bem como nas ações possessórias, conforme o disposto no art. 922 do diploma revogado. Essa disciplina, contudo,
foi suprimida pelo CPC de 2015, que deixou de contemplar hipótese de cabimento do pedido contraposto no procedimento comum, vedando sua admissibilidade fora dos microssistemas legalmente autorizados.

Diante disso
, não se mostra juridicamente admissível a utilização desse mecanismo processual em feito que tramita sob o rito comum ordinário, na forma do art. 318 do Código de Processo Civil.

Ademais, não houve qualquer providência processual que autorizasse o aproveitamento do pedido
contraposto, como sua conversão em reconvenção, com o consequente recolhimento de custas, registro no distribuidor ou oportunidade de contraditório específico quanto à natureza de eventual reconvenção.

A sentença, entretanto, acolheu diretamente o pedido contraposto e condenou a Autora ao pagamento dos débitos, afrontando o princípio do devido processo legal e a congruência externa (correlação), pois apreciou pedido manifestamente inadmissível no rito comum ordinário à luz do CPC/2015, o que configura evidente
error
in procedendo
.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE.
NATUREZA PETITÓRIA. CARÁTER DÚPLICE. AUSÊNCIA. SUBMISSÃO AO PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO CONTRAPOSTO. NÃO CABIMENTO.
PEDIDO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. FORMULAÇÃO NA CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE.

(...)

7- O pedido contraposto é o instituto processual que faculta ao réu formular pedido em face do autor no âmbito da defesa sem as
formalidades típicas da reconvenção, somente sendo admitido "nas hipóteses expressamente previstas em lei. Afinal, o legislador, quando pretendeu excepcionar a regra, que consiste na utilização da reconvenção pelo réu quando pretender deduzir pretensão contra o autor, o fez de forma expressa"(REsp n. 2 .006.088/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe
de 6/10/2022).

8- O pedido contraposto somente é admitido nas hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei, motivo pelo qual, inexistindo previsão legal autorizadora, conclui-se que não é possível a formulação dessa espécie de pedido em ação de imissão na posse.

9- Não há que se falar em possibilidade de substituição da reconvenção pelo pedido contraposto, pois, além deste exigir expressa autorização legal (REsp n. 2.006.088/PR), o princípio da instrumentalidade das formas permite apenas a substituição excepcional do procedimento menos formal (pedido contraposto) pelo mais formal (reconvenção),
mas não o contrário.

(...)
.
(STJ, Terceira Turma, REsp 2055270/MG Relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no DJE em 27/04/2023).
(
sem negrito no original
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INADMITIU O PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. AÇÃO EM TRÂMITE SOB O RITO COMUM ORDINÁRIO. INSTITUTO CABÍVEL EXCLUSIVAMENTE NOS FEITOS PROCESSADOS SOB O RITO SUMÁRIO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO RECONVENCIONAL NOS TERMOS DO ART. 343, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DA REGRA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

(...)

II. De fato, a agravante não poderia formular pedido contraposto, já que o presente feito foi processado sob o rito comum ordinário, nos termos do art. 318, do CPC. Somente se admite
a formulação de pedido contraposto nos processos que tramitam perante os Juizados Especiais, cujo rito é o sumário.

III. O pedido contraposto e a reconvenção são institutos distintos apesar de possuírem alguns pontos em comum. Agiu com acerto o Juízo a quo ao deixar de apreciar o pedido contraposto considerando-se o erro grosseiro perpetrado pelo advogado da recorrente.
(...)
.
(TJCE, 2ª Câmara Direito Privado, Agravo De Instrumento 0628721-70.2020.8.06.0000, relatora Desembargadora Maria de Fátima de Melo Loureiro, publicado no
DJe
em 09/06/2021).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO CONTRAPOSTO APRESENTADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO DE APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO REALIZADA. PAGAMENTO DEVIDO.
PEDIDO CONTRAPOSTO NÃO CONVERTIDO EM RECONVENÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA PARCIALMENTE
CASSADA DE OFÍCIO
E NO MAIS MANTIDA, COM CORREÇÃO DE ERROS MATERIAIS.
(...)
.
(TJPR, 11ª Câmara Cível, Apelação 0010478-90.2016.8.16 .0194, relator Desembargador Juiz Eduardo
Novacki
, publicado no DJE em 06/08/2020). [sem negrito no original].

Cuida-se
, portanto, de
error
in procedendo
, impondo-se a cassação parcial da sentença, de ofício, no ponto em que julgou procedente o pedido contraposto referente aos débitos das faturas em aberto, pois a inadmissibilidade desse mecanismo no rito comum implica a invalidade da condenação imposta à Autora, por violação ao princípio da congruência.

Dessa forma
, a decisão monocrática agravada agiu com acerto ao declarar a inexigibilidade dos débitos referentes às faturas de dezembro/2022 a março/2023, bem como das de maio e junho/2023, determinando a revisão e o refaturamento das contas com base na média histórica de consumo do imóvel. De igual modo, foi correta ao condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pela taxa Selic desde o arbitramento, conforme o Enunciado Sumular n. 362 do STJ.

Também se mostra irrepreensível a confirmação da tutela de urgência para o restabelecimento do fornecimento de água, considerando o caráter essencial e contínuo do serviço público e a abusividade da suspensão em razão de cobrança indevida.

Igualmente correta foi a anulação, de ofício, do capítulo da sentença que havia acolhido o pedido contraposto, porquanto tal instituto não encontra amparo no procedimento comum previsto no art. 318 do CPC/2015, configurando
error
in procedendo
e violação ao princípio da congruência e ao devido processo legal.

Por derradeiro
, manteve-se de forma adequada a inversão do ônus sucumbencial, com a condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar, que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática
ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das
cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

2.Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051, relator Márcio Aparecido Guedes, publicado no DJE em 18/03/2024)
(
sem destaque no original
)

Quanto ao pedido de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil,
embora o Agravo Interno não aponte vício específico capaz de infirmar a decisão agravada, não verifico, nesta quadra, manifesta inadmissibilidade ou intuito procrastinatório que justifique a penalidade pleiteada nas contrarrazões. Assim, rejeito o pedido.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025